Tribunal: TJPA
Processo: 0024950-82.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024950-82.2014.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL VITOR MEIRELES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFAEL VITOR MEIRELES CARDOSO
, contra sentença (15.10.2019, ID: 5528421), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, c/c art. 70, caput, ambos do CPB, a pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinze (15) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 23.04.2015, ID: 5528415), em síntese, que no dia 29 de dezembro de 2014, por volta das 21h, o apelante na companhia do adolescente K. K. R. A., e mais duas (2) pessoas não identificadas, fazendo uso de armas de fogo, abordaram as vítimas Valdeir Ferreira dos Santos, Noeli Lima de Lima e Maria dos Prazeres Lima de Lima em via pública e anunciou assalto, subtraindo vários pertences. Após diligências policiais o apelante e o menor de idade foram localizados na posse de um simulacro de arma de fogo.

Foi denunciado no art. 157, § 2°, I e II, do CPB Art. 244-B da Lei 8.069/1999.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, inciso II, art. 70, caput, do Código Penal.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela exclusão da majorante do concurso de pessoas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório e a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas não merecem prosperar.

A materialidade e autoria do crime de roubo ficou provada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que prenderam em flagrante o apelante na companhia do menor infrator.

A vítima Noeli Lima de Lima declarou que estava na parada de ônibus juntamente com a mãe e outras pessoas quando quatro (4) homens chegaram e fizeram abordagem, munidos de armas de fogo; que subtraíram certa quantia em dinheiro, uma sandália e uma mochila; que seus bens não foram recuperados; que um rapaz que foi vítima seguiu os assaltantes, informou uma guarnição da polícia, que iniciou perseguição e alcançou dois (2) assaltantes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça mantém jurisprudência pacífica no sentido de que, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Corroborando, as testemunhas Fábio André dos Santos, Elton Silvio Cerqueira do Nascimento e Luiz Renato Sousa Santos, policiais militares, foram uníssonos em afirmar que estavam em ronda quando informados em via pública sobre a ocorrência de um assalto; que apontada a direção de onde os assaltantes se evadiram e iniciaram perseguição; que conseguiram alcançar o apelante e um adolescente; que encontrado um simulacro de arma de fogo e uma mochila com pertences de uma das vítimas; que as vítimas reconheceram o apelante como partícipe do crime.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Por sua vez, o adolescente K. K. R. D. A., ouvido perante o juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Belém (Processo nº 0000087- 37.2015.8.14.0301), declarou que atuou no assalto em companhia do ora apelante e mais dois (2) comparsas; que utilizou uma arma de fogo na empreitada criminosa; que ao ser abordado pelos policiais estava na companhia do apelante, tendo os demais empreendido fuga; que um celular e uma mochila das vítimas foram devolvidos (ID: 5528419).

Como demonstrado pelos depoimentos transcritos, inclusive do menor infrator apreendido na companhia do apelante, comprovam tanto a prática do crime de roubo como a qualificadora do concurso de pessoas.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/05/2022